Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-90.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705902-90.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVO ORIENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: LEOMARA SIMPLICIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, a despeito do despacho de ID 28191291 consignar que não teria ocorrido o aperfeiçoamento da relação processual, a executada/apelada foi regularmente citada, via postal, no dia 10/2/2021 (ID 28191252), embora ainda não tenha constituído advogado. Assim, a fim de se evitar eventual nulidade por ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, intime-se pessoalmente a executada/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao recurso de ID 28191286. Após cumprida a diligência e decorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 16:05:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator